Tribunal: CARF
Processo: 10283.905268/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.905268/2012-14
ACÓRDÃO
1301-007.451 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
Não logrando êxito em comprovar a existência de crédito, há de se
indeferir o pedido de compensação pleiteado nos presentes autos,
ratificando a decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.450, de 15 de agosto de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10283.905267/2012-61, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.451 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905268/2012-14
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-95.367,
proferido pela 4a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, negou provimento à
Manifestação de Inconformidade, mantendo o despacho decisório que não homologou a
compensação declarada no perdcomp 30278.86557.311012.1.3.04-3403.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo do Perdcomp 30278.86557.311012.1.3.04-3403, no
qual o Interessado declara a quitação de débito(s) próprio(s), através de crédito
de “Pagamento Indevido ou a Maior” de CSLL.
2. A compensação não foi homologada conforme Despacho Decisório-DD de fl. 75,
pois foram localizados pagamentos integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no perdcomp.
3. O contribuinte utiliza no presente perdcomp saldo do crédito informado no
perdcomp 05032.82968.260912.1.3.04-5590.
4. O interessado tomou ciência da decisão, via AR, em 18/01/2013 (fl. 78) e, em
31/01/2013 apresentou a Manifestação de Inconformidade-MI de fls. 02/03, e
anexos de fls.04 e ss, alegando, em síntese, o seguinte:
• O crédito originou-se de recolhimento a maior em 30/03/2012, no DARF
referente ao ajuste anual (cód. 6773), no valor de R$ 390.911,80, tendo a
requerente apurado na verdade valor de R$ 171.004,98, gerando crédito a
recuperar de R$ 213.183,53, conforme se verifica na DIPJ 2011/2012.
• Retificou a DCTF em 21/01/2013.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, por entender que o Contribuinte não se
desincumbiu do seu ônus probatório, ao não trazer aos autos os elementos de prova do alegado
erro de preenchimento de sua DCTF.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, reiterando as razões de
defesa.
É o relatório.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.451 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905268/2012-14
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP, por meio do qual a
interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em pagamento
indevido ou a maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), do ano-
calendário de 2011, para quitação de débitos próprios.
Alega o contribuinte que apurou valor pago a maior em seu ajuste anual, e que o
crédito pleiteado está demonstrado da DCTF retificadora entregue em
21/01/2013, transmitida, portanto, após a ciência do Despacho Decisório, que
ocorreu em 18/01/2013.
A decisão recorrida negou o pleito do contribuinte, nos seguintes termos:
De observar que a retificação da DCTF foi efetivada após a ciência do
Despacho Decisório que não homologou a compensação. Dessa forma, não
há como ser acolhida como prova de existência do direito creditório, vez
que a norma contida no §1o, do art. 147, do CTN, prevê que “a retificação
da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou
a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
12. O contribuinte, por sua vez, limitou-se a alegar a ocorrência de erro,
apresentando no processo tão somente a DCTF, não juntando elementos de
cunho probatório do alegado erro e seus motivos. Isso porque, ainda que a
DIPJ tenha apresentado originariamente débito a pagar em valor igual ao
valor reduzido da DCTF, não tem o condão de comprovar a ocorrência do
referido erro, em vista de sua natureza meramente informativa; além
disso, tal declaração apenas reflete de forma sintética a escrituração, ao
passo que essa última só faz prova em favor do contribuinte dos fatos nela
registrados se comprovados por documentos hábeis, conforme previsão do
art. 923 do RIR/991 .
Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a
liquidez e certeza do crédito, que haveria de ser dirimida nos autos, e não o
foi, pois que é exigência do art. 170 do CTN
Em recurso, o contribuinte insiste em sua alegação que a demonstração do
crédito que postula está nas informações transmitidas na DCTF retificadora,
acrescentando que estas informações coincidem com as registradas em sua DIPJ
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.451 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905268/2012-14
4
2011/2012 e com a transcrição, em sua peça de recurso, da Demonstração de
Resultado do Exercício (DRE) de 2011.
Ou seja, apesar de alertado pela DRJ de que as declarações transmitidas apenas
refletem de forma sintética sua escrituração, e que essa última só faz prova em
seu favor dos fatos nela registrados se comprovados por documentos hábeis (art.
923 do RIR/99), em nada acrescentou aos autos, pois a mera transcrição da DRE
também não faz prova do suposto erro de preenchimento.
Há de se lembrar que o ônus da prova atua de forma diversa em processos
decorrentes de lançamento tributário e em processos relativos a pedidos de
ressarcimento e compensação.
No lançamento, cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, pela
apresentação dos fundamentos para a exigência fiscal, da descrição do fato, da
determinação exigida e do fundamento legal que o ampare (artigo 142 do CTN),
devendo o contribuinte apresentar as razões de fato e de direito que demonstrem
o descabimento do lançamento, produzindo as provas necessárias para tanto.
Por sua vez, nos pedidos de ressarcimento/compensação, é ônus do contribuinte
provar o seu direito de crédito, que poderá ser infirmado pelo Fisco, com a
apresentação da contra prova e fundamentos cabíveis.
Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, que haveria de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é
exigência do art. 170 do CTN.
Logo, mantém-se os termos da decisão recorrida.
Diante de exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.451 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.905268/2012-14
5

Fl. 110
DF CARF MF
Original